Tribunal: TJPA
Processo: 0001600-73.2011.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001600-73.2011.8.14.0012

APELANTE: GLEISSON ARAUJO, JOSE ORLANDO TRINDADE DE OLIVEIRA, ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA, VITOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEISSON ARAUJO, JOSE ORLANDO TRINDADE DE OLIVEIRA, ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA, VITOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DA DEFESA E ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA DA PENA E DE JULGAMENTO POR NOVO JÚRI POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I. Caso em exame:

1.
Os recursos.
Insurgência das defesas e da acusação por meio da interposição de recursos de Apelação contra a decisão do Júri proferida pelo Conselho de Jurados - Juízo de Direito da 2ª Vara de Cametá/PA.

2.
Fatos relevantes.
As defesas de Rosivelson de Souza Almeida e de Gleisson Araújo pretendem a reforma da pena. As defesas de Vitor Eduardo Moreira Oliveira e José Orlando Trindade de Oliveira pretendem a anulação do julgamento por entenderem ser contrário às provas dos autos. A acusação, por sua vez, pretende a reforma da pena.

II. Questão em discussão:

3. Quanto aos recursos da defesa, as questões em discussão consistem em: (i) definir se as circunstâncias judiciais foram fundamentadas em motivos inidôneos e à míngua de elementos concretos; (ii) se há possibilidade de compensação entre atenuantes e agravantes; (iii) se o julgamento do Conselho de Sentença foi contrário às provas dos autos. Quanto ao recurso da acusação, a questão em discussão consiste em: (iv) verificar a possibilidade de deslocamento de qualificadora para a primeira ou segunda fase da pena no caso de pluralidade de qualificadoras.

III. Razões de decidir:

4. Na primeira fase da reprimenda as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime foram valoradas corretamente de acordo com os elementos concretos fartamente comprovados nos autos pelos vários depoimentos em sede policial e confirmados em Juízo, Inquérito policial, laudos periciais etc. que dão conta da alta reprovabilidade da conduta perpetrada pelos agentes do homicídio perpetrado.

5. Impossibilidade de compensação entre atenuantes e agravantes, uma vez que os acusados negaram a autoria delitiva perante o Conselho de Jurados.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis neutralizam as circunstâncias judiciais, de forma que não alteram para mais ou para menos.

7. O pleito de nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença padece de amparo fático-jurídico, posto que a decisão resta amplamente corroborada pelo conjunto probatório.

8. Havendo pluralidade de qualificadoras no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para recrudescer a pena na primeira ou na segunda etapa do cálculo dosimétrico. Ausência de
bis in idem
, visto que a sentença não deslocou nenhuma qualificadora para negativar circunstância judicial, nem reconheceu agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso das defesas, improvidos. Recurso da acusação, provimento.

____________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 29, §1º; CP, II, art. 62; CP, art. 121, §2º, incisos I e IV;

Jurisprudência relevante
:

STJ - HC: 903858, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/09/2024

TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801282-63 .2021.8.15.0211, Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal.

TJ-MG - APR: 10428160003854003 MG, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/05/2020.

TJ-MG - APR: 10396180052708002 Mantena, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 05/05/2020, Câmaras Criminais/ 1ª CÂMARA CRIMINAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS PARA, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ACUSAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001600-73.2011.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO CARLOS A. NOGUEIRA)

GLEISSON ARAÚJO (ADVOGADO CARLOS ALBERTO NOGUEIRA)

VÍTOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

JOSÉ ORLANDO TRINDADE DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA (DEFENSORIA PÚBLICA)

GLEISSON ARAÚJO (ADVOGADO ELSON SANTOS ARRUDA)

VÍTOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

JOSÉ ORLANDO TRINDADE DE OLIVEIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR
: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelações Penais interpostas pelo
Ministério Público Estadual
,
Rosivelson de Souza Almeida
,
Gleisson Araújo
,
Vítor Eduardo Oliveira Moreira
e
José Orlando Trindade de Oliveira
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/Pa que, após decisão do Tribunal do Júri, condenou-os da seguinte forma
:

Rosivelson de Souza Almeida, alcunha “Passat”
- 17 (dezessete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29 do CPB;

Gleisson Araújo, alcunha “cawboy”
- 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2°, incisos I e IV do CPB;

Vítor Eduardo Oliveira Moreira, alcunha “Vitinho”
- 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CPB;

José Orlando Trindade de Oliveira, alcunha “Branco”
- 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 29, §1º, do CPB.

Oferecimento da denúncia - 11.08.2011 (id 7982542).

Recebimento da denúncia - 22.08.2011 (id 7982767).

Resposta à acusação de José Orlando Trindade Oliveira - 23.08.2011 (id 7982563).

Resposta à acusação de Rosivelson de Souza Almeida - 13.01.2012 (id 7982784 e 7982790).

Resposta à acusação de Vitor Eduardo Oliveira Moreira - 27.02.2012 (id 7982786).

Resposta à acusação de Gleisson Araújo - 08.03.2012 (id 7982786, fls. 6/7).

Resposta à acusação de José Maria Mendes Machado - 21.03.2012 (id 7982787 a 7982788).

Sentença de pronúncia - 12.03.2013 (id 7983016).

Conforme ata da Sessão do Júri, como somente o acusado José Maria Mendes Machado interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia (19.03.2013 - id 7983018), apenas os demais réus foram submetidos a julgamento perante o Júri na sessão que iniciou às 8h30min do dia 20.11.13 e encerrou às 22h20min do dia 22.11.13.

Tribunal do Júri. Ata (id 7983036). Sentença condenatória prolatada em 22.11.2013 (ids 7983036 a 7983039).

Ao final da Sessão do Júri, todas as partes manifestaram interesse em interpor recurso de apelação.

Razões de Apelação de Gleisson Araújo - 14.10.2014 (id 7983046). Contrarrazões do MP pelo improvimento - 04.05.2015 (id 7983048).

Razões de Apelação de Rosivelson de Souza Almeida - 14.102.014 (ids 7983046, fls. 16/18 e 7983047, fls. 1/10). Contrarrazões do MP pelo total improvimento - 18.10.2016 (id 7983055).

Razões de Apelação de José Orlando Trindade de Oliveira - 24.09.2015 (id 7983051). Contrarrazões do MP pelo improvimento - 10.11.2015 (id 7983051).

Razões de Apelação de Vitor Eduardo Oliveira Moreira - 23.10.2015 (id 7983051). Contrarrazões do MP pelo improvimento -12.11.2015 (id 7983051, fls. 16/19).

Razões de Apelação do Ministério Público Estadual - 29.09.2016. Requer reforma da pena com o reconhecimento de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa na 1ª fase ou, de forma residual, como agravante na 2ª fase dosimétrica (id 7983053).

Parecer da Procuradoria de Justiça requerendo diligências - 18.01.2017 (id 7983057).

Considerando que após as diligências cumpridas pelo juízo
a quo
as partes interessadas e intimadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, a Procuradoria de Justiça requereu que fossem novamente intimados para nomeação de novos patronos ou nomeação de defensores públicos - 31.01.2022 (id 7983060).

Contrarrazões à Apelação do Ministério Público apresentadas por José Orlando Trindade de Oliveira e Vitor Eduardo de Oliveira, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo improvimento, sob pena de incorrer em
bis in idem
- 28.11.2016 (id 7983056, fl. 2).

Quanto aos réus Rosivelson de Souza Almeida e Gleisson Araújo, embora devidamente intimados, o prazo para contrarrazões ao recurso de apelação do MP transcorreu sem manifestação do patrono dos mesmos (id 7983058, fl. 10).

Após, intimados para constituírem novos advogados (id 7983064, fl. 1), Rosivelson de Souza Almeida apresentou contrarrazões por meio de defensor público - 12.09.2017 (id 7983165). Gleisson Araújo, por sua vez, apesar de constituir novo patrono (id 7983064, fl. 7) deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões, conforme certidão datada de 30.10.2017 (id 7983168, fl. 7). Posteriormente, apresentou contrarrazões no dia 23.11.2017 pugnando pelo improvimento dos pedidos recursais do MP (id 7983168, fl. 1 e 7983169, fl. 1/4).

A Assistente de acusação Jacira Teles dos Santos foi intimada para apresentar contrarrazões aos recursos de Apelação dos réus (id 7983064, fl. 33), porém o prazo transcorreu sem manifestação - Certidão de 12.12.2016 (id 7983056, fl. 5).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso do Ministério Público. Quanto aos recursos dos acusados Rosivelson de Souza Almeida, Gleisson Araújo, Vitor Eduardo Oliveira Moreira e José Orlando Trindade de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento dos mesmos - 18.09.2018 (id 7983172).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos Apelos.

DO RECURSO DE GLEISSON DE SOUZA

Redimensionamento da pena

Em suas razões recursais, a defesa pretende a redução da pena-base ao seu mínimo legal sob a alegação de que as circunstâncias judiciais negativadas possuem fundamentação inadequada e inidônea.

Argumenta ser o APELANTE primário, sem antecedentes, trabalhador habitual, sem outros elementos de sua conduta social que devem ser interpretados de forma favorável e influenciar na pena.

Conclui afirmando que não se encontram nos autos provas contundentes para justificarem as qualificadoras e o total da pena em concreto.

De antemão, entendo que não assiste razão à defesa.

Após a decisão do Conselho de Sentença, no cálculo da pena-base, o juízo
a quo
assim consignou durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP:

GLEISSON ARAÚJO:
Culpabilidade
: de igual modo reputo elevada, eis que aceitou a abjeta incumbência de ceifar a vida da vítima em parceiria com outro nacional. Antecedentes: não consta ter sido anteriormente processado ou condenado criminalmente. Conduta Social: a do homem comum. Personalidade: não há elementos suficientes para ser valorada. Circunstâncias Motivos: reputo-os valorados nas qualificadoras. Comportamento da Vítima: A vítima em nada contribuiu para a ação delituosa. Consequências Extrapenais: as mesmas já expostas anteriormente ao primeiro réu.

Consequências Extrapenais
: Considero graves, pois além do trauma que o crime impôs à família, principalmente ao filho da vítima, criança de 11 anos, que assistiu aterrorizada e impotente o pai sendo crivado de balas, impôs antecipada orfandade paterna ao filho que estava gestado, e que já nasceu, impossibilitado de contemplar fisicamente o pai. Além disso, tratava-se de um jovem de vinte e nove anos, filho único, despontando na carreira profissional, cuja ausência inesperada e

Conforme consta dos autos, em relatório da autoridade policial (id 7982896, fls. 3 e 4) e depoimentos em sede policial e em juízo, GLEISSON e VITOR EDUARDO chegaram na cidade no dia 19.07.2011. Foram contratados por ROSIVELSON a mando de JOSÉ MARIA MENDES. No dia 20.07.2011, foram levados por JOSÉ HORLANDO, mototaxista, que era sabedor da “contratação” da morte da vítima, ao local do crime. Entretanto, nesse dia, o crime não se consumou porque a vítima não retornou para sua casa.

Portanto, correta a fundamentação aplicada em primeira instância quando negativou os vetores acima, pois restou claro nos autos que se tratou de um crime premeditado, calculado em seus mínimos detalhes até culminar com a execução da vítima, o advogado Fábio Teles dos Santos, alvejada por 9 (nove) balas em sua própria residência, sem ser-lhe dada a mínima chance de defesa em frente ao seu filho de apenas 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, configurando a altíssima reprovabilidade da conduta perpetrada pelo APELANTE que ultrapassa todo e qualquer limite imposto pelo tipo penal em espécie.

Na 2ª fase do cálculo, a defesa pretende a redução da pena por entender que a sentença não guardou proporcionalidade entre o reconhecimento do concurso de atenuantes e as agravantes.

Contudo, ressalto que perante o Juízo, o réu GLEISSON ARAÚJO negou a autoria dos fatos, negou sua participação, enfim, não confessou o crime.

Na sentença, não foram reconhecidas nenhuma atenuante, agravante, nem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual rejeito as teses acima por falta de amparo fático-jurídico.

DO RECURSO DE ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA

Redimensionamento da pena

A defesa pugna pela redução da pena. Alega que embora seja primário, sem antecedentes e trabalhador habitual, em nada lhe foi aproveitado ou favorável quando da fixação da pena-base, a qual ainda foi aumentada em um ano pelas qualificadoras.

Alega que há três circunstâncias favoráveis e uma desfavorável, o que autorizaria a fixação de uma pena-base próxima do mínimo, porém jamais em dezesseis anos. Além disso, afirma ser desproporcional a redução no concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Contudo não prosperam os argumentos da defesa. Explico.

Durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, foram negativadas a
culpabilidade
e
consequências do crime
, conforme se vislumbra da sentença:

ROSIVELSON DE SOUZA ALMEIDA:
Culpabilidade
: elevada, evidenciado que ao intermediar a ação criminosa tinha plena consciência da ilicitude da trama, premeditada e executada com requintes de crueldade. Antecedentes: não há registro de ter sido anteriormente processado ou condenado criminalmente. Conduta Social: do cidadão comum. Personalidade: não vislumbro elementos suficientes a aferição de ser ou não direcionado ao crime. Motivos e Circunstâncias: reputo-os valorados nas qualificadoras. Comportamento da Vítima: A vítima em nada contribuiu para a ação delituosa.
Consequências Extrapenais
: Considero graves, pois além do trauma que o crime impôs à família, principalmente ao filho da vítima, criança de 11 anos, que assistiu aterrorizada e impotente o pai sendo crivado de balas, impôs antecipada orfandade paterna ao filho que estava gestado, e que já nasceu, impossibilitado de contemplar fisicamente o pai. Além disso, tratava-se de um jovem de vinte e nove anos, filho único, despontando na carreira profissional, cuja ausência inesperada e irreversível implicará em incomensuráveis prejuízos materiais aos seus rebentos, ainda em fase de crescimento.

Verifico que duas circunstâncias judiciais foram negativadas enquanto que as demais foram neutralizadas. Contudo, conforme o próprio nome diz, neutralizar significa que não podem ser utilizadas para alterar a pena-base, a qual foi exasperada em 4 (quatro) anos por conta das duas moduladoras negativadas de forma fundamentada e coerente com as provas carreadas aos autos, portanto, nada a reparar.

Quanto à fundamentação, pelos mesmos argumentos acima expostos, entendo corretos e idôneos os fundamentos explicitados pela sentença, haja vista que nos autos restou indubitavelmente comprovada a altíssima reprovabilidade da conduta do APELANTE quando agiu premeditadamente recrutando os demais réus e fornecendo a arma para a execução da vítima.

Vale lembrar ainda que, em se tratando de homicídio qualificado, a lei fixa em seu art. 121, §2º do CP pena mínima de 12 (doze) de reclusão e considerando que a jurisprudência fixou a fração no patamar de 1/6 (um sexto), nada há o que reparar ou que possibilite concluir pela desproporcionalidade, pois quando se trata de cálculo tem-se resultados exatos, de forma que um sexto de 12 anos resulta em 2 (dois). Como duas moduladoras judiciais foram negativadas, então correta a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos. Portanto, não vislumbro qualquer tipo de desproporcionalidade.

No mais, assim como o réu GLEISSON, ROSIVELSON não confessou perante o Juízo, de forma que resta prejudicada a tese de compensação com circunstâncias qualificadoras, razão pela qual entendo pelo improvimento do recurso de ROSIVELSON.

DOS RECURSOS DE JOSÉ ORLANDO TRINDADE DE OLIVEIRA E VITOR EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA

Decisão contrária às provas dos autos - Nulidade

Afirmam que o julgado está sustentado em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos e em suposta acusação do corréu GLEISSON que não foi confirmada em plenário do Júri, portanto, estaria sem idoneidade para fundamentar a condenação a ambos impostas, razão pela qual requerem seja declarada nula a sentença condenatória por contrariedade às provas dos autos.

Já adianto que também não assiste razão às respectivas defesas.

O Tribunal do Júri é uma instituição constitucional regida pelo Princípio da Soberania dos Veredictos, sendo autorizada sua relativização apenas quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Q
uando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença,
somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios, o que não é o caso
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos.

Os presentes Apelos não autorizam esta Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, posto que as alegações apresentadas pela defesa, além de genéricas e desprovidas de elementos objetivos e sólidos, são completamente incapazes de desconstituir o robusto acervo probatório constante dos autos, que subsidiam plenamente a tese acolhida pelos jurados.

Saliento ainda que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está corroborada por vários depoimentos testemunhais coerentes e convergentes, laudos periciais, Boletim de Ocorrência Policial e muitos outros que comprovam sem a menor sombra de dúvida toda a dinâmica do delito ora sob análise, identificando qual foi o papel de cada um dos julgados, ou seja, que JOSÉ ORLANDO foi a pessoa que disponibilizou a motocicleta utilizada pelos executores e os levou até o endereço da vítima; GLEISSON ARAÚJO E VITOR EDUARDO são os pistoleiros contratados por ROSIVELSON (fornecedor da arma utilizada para o crime) a mando de JOSÉ MENDES para executarem a vítima: tocaram a campainha da residência da vítima, a porta foi aberta por seu filho de 11 anos de idade à época que chamou o pai (vítima), sendo que este, ao chegar no portão, foi alvejado por uma rajada de tiros disparados por GLEISSON

e VITOR EDUARDO.

Portanto, é de se concluir que a decisão dos jurados está plenamente lastreada por elementos probatórios, em especial pelo inquérito policial cuja instrução processual o corrobora e que não deixa a menor margem de dúvida quanto à autoria e materialidade do homicídio ora em análise, razão pela qual rejeito a tese de submissão a novo júri por entender que a decisão dos jurados não contraria o conteúdo probatório constante dos autos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Em suas razões recursais, o
Parquet
afirma que o juízo
a quo
incorreu em erro quando deixou de promover a inserção de uma das qualificadoras na 2ª fase da dosimetria, como agravante a ensejar o aumento da pena-base.

Afirma que incidindo mais de uma qualificadora no crime de homicídio, basta uma para qualificá-lo, enquanto que as demais devem ser valoradas como circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal ou de forma residual, como circunstâncias judiciais negativas, na pena-base, sem que para tanto incorra em
bis in idem
.

Assim, requer seja dado provimento ao presente apelo, a fim de que incida uma das qualificadoras como circunstância agravante na hipótese de previsão legal ou, de forma residual, como negativação de circunstância judicial na pena-base.

Entendo que ao
Parquet
assiste razão. Vejamos.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras e a condenação ocorreu nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV do CP que justamente tratam de homicídio qualificado “
mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe
” e por “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
”.

Ocorre que nenhuma das qualificadoras incidiu no cálculo da pena tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica, de forma que durante a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP foram negativadas apenas a culpabilidade e as consequências do crime por outros motivos e na segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante/agravante nem causas de aumento/ diminuição de pena.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 903858, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 30/09/2024) é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas basta para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena abstratamente cominada, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial (STJ - AREsp: 2609613, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 29/05/2024), afastando a pena-base do mínimo legal. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO E FIXAÇÃO DA PENA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MÉRITO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO E DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EM QUE FORAM APRESENTADAS DUAS VERSÕES AOS JURADOS, AMBAS COM ARRIMO NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL. ESCOLHA DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESLOCAMENTO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PATAMAR DE AUMENTO. EXCESSO VERIFICADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONCURSO DE ATENUANTES E MAJORANTES. CONFISSÃO CONSIDERADA. COMPENSAÇÃO MANTIDA. TERCEIRA FASE. FEMINICÍDIO COMETIDO NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTES DA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA PELA METADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - Na hipótese, não há como se falar em ausência de fundamentação na sentença quando o juízo a quo se pronunciou de forma clara e precisa sobre as questões discutidas nos autos, assentando-se, ainda, em fundamentos suficientes para embasar a situação. - Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que chega à conclusão que pode ser razoavelmente extraída do processo, somente se autorizando a cassação do veredicto, por tal fundamento, quando for ele absolutamente desautorizado pelo conjunto probatório. - Inexistindo, elementos razoáveis de prova, no sentido de que o agente agiu impelido por relevante valor moral, correto o afastamento do homicídio privilegiado. - Acolhidas e reconhecidas as qualificadoras constantes da pronúncia, pelo Conselho de Sentença, com amparo da prova coletada, não merece reparo a sentença neste ponto. -
Havendo o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, de três qualificadoras, é cabível o deslocamento de duas delas para exasperar a pena-base, desde que não haja a utilização simultânea do mesmo fundamento para aumentar a reprimenda, em fases distintas. Na hipótese, foram reconhecidas três qualificadoras, quais sejam: motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, sendo uma utilizada para qualificar a conduta e as demais para a incrementar a sanção basilar.
- O magistrado não está adstrito a determinada fração de aumento pela negativação das circunstâncias judiciais, haja vista não ser, o cálculo da pena, simples média aritmética, devendo o julgador atrelar-se aos fatos deduzidos nos autos, juntamente, com o que prescreve a lei. Há, portanto, certa margem de discricionariedade para realizar a dosimetria da pena, desde que, repita-se, seja respeitado um critério proporcional e lógico, adequado ao princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, constata-se que o incremento em excesso da pena-base pela negativação das duas circunstâncias judiciais, apesar de fundamentadas, de modo que é de rigor o seu redimensionamento. - É possível a compensação integral da atenuante da confissão com a qualificadora do motivo torpe, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso porque são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP.

- Aumenta-se a pena do feminicídio de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, conforme art. 121, § 7º, III, CP. Na hipótese, o juiz singular majorou a reprimenda na metade, haja vista o cometimento do crime na frente de duas crianças menores, filhas da vítima, de modo que entendo por devidamente justificado patamar de incremento.- Provimento parcial do apelo. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801282-63 .2021.8.15.0211, Relator: Des . Márcio Murilo da Cunha Ramos, Câmara Criminal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CULPABILIDADE ACENTUADA - MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO - DUAS OU MAIS QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA COMO AGRAVANTES - POSSIBILIDADE. A premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura da conduta dos agentes, ensejando resposta penal superior. Precedentes do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena abstratamente cominada, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal.
(TJ-MG - APR: 10428160003854003 MG, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 01/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ( CP, ART. 121, § 2º INCISOS II, III E IV)- RECURSO MINISTERIAL: REESTRUTURAÇÃO DA PENA-BASE - MAJORAÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO - PRETENSÃO À FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - DESCABIMENTO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DE EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COMO AGRAVANTES GENÉRICAS ( CP, ART. 61)- POSSIBILIDADE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante à análise das circunstâncias judiciais, não se constata ilegalidade a ser sanada nesta via recursal, porquanto o juiz sentenciante, em consonância com os preceitos penais, efetuou o incremento que entendeu devido, ressalvando-se que este não está atrelado a qualquer critério quantitativo, sendo a fração de 1/8 (um oitavo) apenas um parâmetro que deve nortear o julgador, e não imposição de ordem legal. 2. Na hipótese de concorrência de qualificadoras em um mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas, ou para elevar a sanção básica ou para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, se previstas no art. 61 do Código Penal. In casu, o "motivo fútil" será utilizado para definir a qualificação do delito, ao passo que as outras duas (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e de meio cruel), porque previstas no art. 61, inciso II do CP, respectivamente, nas alíneas ‘c’ e ‘d’, deve ser alocadas na segunda fase de dosimetria da pena, na qualidade de circunstâncias agravantes genéricas. 3. Diante da existência de duas agravantes o acréscimo deve ser feito, isoladamente, ou seja, 1/6 (um sexto) para cada uma. (TJ-MG - APR: 10396180052708002 Mantena, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 05/05/2020, Câmaras Criminais/ 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2020)

Portanto, em observância à jurisprudência, acolho o pleito ministerial para deslocar a qualificadora prevista no inciso IV do art. 121 do CP (
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido)
para a primeira fase da pena negativando assim a moduladora judicial referente às circunstâncias do crime, já que restou comprovado nos autos e reconhecido pelo Conselho de jurados a total impossibilidade de defesa da vítima, de modo que reformo a pena-base dos acusados nos seguintes termos:

Rosivelson de Souza Almeida
: pena-base 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Reconhecida a agravante prevista no inciso I do art. 62 do CP, a pena foi aumentada em um ano que, no caso ora sob análise, mantenho, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão por ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Gleisson Araújo:
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão que a torno definitiva, posto que não reconhecidas circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Vitor Eduardo Oliveira Moreira
: pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante referente à menoridade penal na data dos fatos delituosos, prevista no art. 65, I, do CP, de forma que reduzo a pena para 15 (quinze) anos de reclusão e a torno definitiva por não terem sido reconhecidas causas de aumento e diminuição da pena.

José Orlando Trindade de Oliveira
: pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na sentença, a pena-base foi reduzida pelo reconhecimento da participação de menor importância nos termos do art. 29, §1º, do CP, sendo aplicada a fração no patamar de um quarto, de forma que fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses porque não reconhecidas outras causas modificativas.

Ante o exposto, alinhado com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento dos recursos de
Rosivelson de Souza Almeida, Gleisson Araújo, Vitor Eduardo Oliveira Moreira e José Orlando Trindade de Oliveira
e, pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual e, assim, fixar a pena dos acusados, nos seguintes termos:
Rosivelson de Souza Almeida
: 19 (dezenove) anos de reclusão;
Gleisson Araújo:
18 (dezoito) anos de reclusão.
Vitor Eduardo Oliveira Moreira
: 15 (quinze) anos de reclusão;
José Orlando Trindade de Oliveira
: 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025